Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032766-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZEU VAZ DA SILVA - CPF: 009.521.131-47 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 900.574.731-53 (APELADO), KELSSE NATHANIELLY BOFFULIN - CPF: 011.445.591-03 (APELADO), GILMAR NOGUEIRA BORGES - CPF: 592.811.701-91 (APELADO), JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 035.972.871-58 (APELADO), MARCOS SOARES DE SOUZA - CPF: 697.278.131-00 (APELADO), RAFAEL MASSON FURTADO - CPF: 966.974.661-20 (APELADO), JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (APELADO), KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER - CPF: 879.083.361-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FIM DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária

2 - A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração do servidor, excluídas as verbas de natureza transitória ou
propter laborem
, não incorporáveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1032766-56.2018, julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao recorrente que se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre a gratificação
propter laborem
FDE, e, por consequência, proceda à restituição dos valores descontados indevidamente, apurados em liquidação de sentença, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega, em síntese, que
“a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, §o1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários”.

No caso, assevera que
“em razão da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos. Assim, art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor”.

Dessa forma, sustenta que
“se a legislação estadual/municipal afirmar que a remuneração total acrescida de gratificações e adicionais, sejam estes temporários ou permanentes, será a base de cálculo, não há se falar em vício de constitucionalidade ou ilegalidade”.

Outrossim, aduz que
“a argumentação trazida aos autos é de que os valores pagos a título de adicionais eventuais não poderiam fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária”,
uma vez que
“não é possível a inclusão na base de cálculo, pois não se incorpora na aposentadoria”
, porém, tal tese, por si só, não merece prosperar, haja vista que embora não haja incorporação,
“na base de cálculo da aposentadoria, será levado em considerado todo o período contributivo e todas as contribuições estarão presentes para fins da média aritmética. A conclusão óbvia é que haverá um retorno em benefício, pois as médias serão maiores em razão da inclusão na base de cálculo dessas verbas”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e, consequentemente, pela improcedência da ação.

Contrarrazões no id. 52169034, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao recorrente que se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre a gratificação
propter laborem
FDE, e, por consequência, proceda à restituição dos valores descontados indevidamente, apurados em liquidação de sentença, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, embora a contribuição previdenciária tenha natureza tributária, não se pode olvidar que o sistema previdenciário nacional observa critérios de preservação do equilíbrio financeiro, ou seja, possui caráter contributivo e atuarial, de modo que somente aquelas verbas que forem contadas para o cálculo dos provimentos da inatividade sofrerão a contribuição respectiva.

Isso, porque sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária, porque constituem as verbas denominadas
propter laborem
.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles,
em sua obra de
Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 35. ed., p. 492/501, leciona que as verbas
propter laborem
são aquelas que,
“a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor (...). Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja (...). Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador”.

Com base no exposto, constata-se que a gratificação especial de natureza transitória (
propter laborem
), ou seja, concedida precariamente ao servidor público estadual enquanto no exercício de atividade específica ou condicionada a requisitos determinados, como tal, não se incorpora aos vencimentos, ainda que paga por longos períodos.

No caso dos autos, os apelados, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, exercem função de dedicação exclusiva de Secretário de Escola, Coordenador ou Diretor, por isso, recebem somado ao seu subsídio uma gratificação
propter laborem
, designada de FDE.SECRET.ESC/PEB (função dedicação exclusiva secretário), conforme consta das fichas financeiras anexas nos ids. 52167035 a 52167047.

Tal gratificação encontra-se prevista no art. 39, §1o, da Lei Complementar no 50/98, que assim estabelece:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (...)”.

Logo, verifica-se que as gratificações percebidas pelos autores durante o exercício de função de dedicação exclusiva são temporárias, não se incorporando a seu vencimento para fins de aposentadoria, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. NATUREZA PROPTER LABOREM. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Risco de Vida não foi concedida em caráter geral, mas como retribuição de prestação de serviço efetivo e concreto ? propter laborem.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a gratificação em análise possui natureza pro labore faciendo, o que inviabiliza sua extensão aos servidores inativos e pensionistas.
3. Precedentes: RMS 30.484/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2009; RMS 10.751/PR, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 1o/7/2002, p. 395; AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta Turma, DJe 16/4/2015; RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 31/5/2011. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no RMS 53.514/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/12/2020)

Ademais, a incidência do desconto previdenciário apenas sobre o montante dos vencimentos do cargo efetivo está pacificada na jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2.
As cotas não pertencem ao servidor mas, sim, à Administração Pública, posto que são decorrentes da função pública (propter laborem). Se tais verbas são pagas temporariamente ou de forma eventual não há que se falar em recebimento destas quando da sua inatividade (aposentadoria)
. 3.Aclaratórios rejeitados”. (N.U 0045622-61.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA PROPTER LABOREM - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E REMUNERATÓRIO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO.
As gratificações que possuem natureza propter laborem, possuem caráter transitório e excepcional. Quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas. “[...]
3. A jurisprudência pacífica do Tribunal Superior é a de que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico e remuneratório. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1306590/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012)”. (N.U 0006068-86.2014.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Portanto, se as gratificações
propter laborem
são vantagens pecuniárias transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento do servidor, nem geram direito adquirido à continuidade de sua percepção, tendo o seu pagamento cessado quando cessa o exercício da atividade que justificava o seu pagamento, não vejo razões para retificar a sentença.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021